Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-34.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800755-34.2022.8.14.0105

APELANTE: FABRICIO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR MENOR QUE A FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. CORRENTE MAJORITÁRIA DOS TRIBUNAIS. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fabrício da Silva Almeida contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A defesa busca a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a redução do tempo fixado pelo juízo de origem.

Os argumentos centram-se na insurgência contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase e no pedido de aplicação de uma redução superior a 1/6 pela atenuante da menoridade relativa na segunda fase.

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu pela neutralização da vetorial "consequências do crime", uma vez que a fundamentação utilizada (perda violenta da vida) é inerente ao próprio tipo penal do homicídio e não serve para exasperar a pena-base sem elementos adicionais que extrapolem o resultado morte.

Foram mantidas as valorações negativas da culpabilidade (premeditação e frieza), motivos (vingança fútil) e circunstâncias (concurso de agentes), por serem fundamentos idôneos que refletem a gravidade concreta da conduta.

Quanto à segunda fase, manteve-se a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e STF, bem como a sua compensação com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, aplicou-se a redução de 1/3 pela participação de menor importância, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva do réu para 12 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CPB): Art. 121, §2º, IV; Art. 59; Art. 29, §1º.

Julgados relevantes:

Superior Tribunal de Justiça (STJ): REsp 1.094.793/PR; AgRg no HC 370184 RS (2016/0235205-9).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800755-34.2022.8.14.0105

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
FABRÍCIO DA SILVA ALMEIDA

ADVOGADO:
NIVALDO RIBEIRO MENDONCA FILHO

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

ORGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRÍCIO DA SILVA ALMEIDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Concórdia do Pará, Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas
sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CPB, a pena definitiva de quatorze (14) anos de reclusão em regime inicial fechado.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em 16 de novembro de 2022 em face de Fabrício da Silva Almeida e Wilcileia Naira da Silva Ferreira. Segundo a acusação, no dia 16/10/2022, os réus, em conjunto com um adolescente e um terceiro indivíduo (Robson), mataram a vítima.

O crime teria sido motivado por vingança, após Fabrício tentar furtar a motocicleta da vítima e ser agredido por ela anteriormente. Durante a emboscada, Fabrício teria efetuado disparos de arma de fogo e Robson desferido golpes de faca, causando a morte de José Diogo. A conduta foi tipificada como homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A denúncia foi recebida em 17/11/2022.

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação por meio de defensor dativo.

Durante a audiência de instrução, realizada em 28 de fevereiro de 2023, foram ouvidas testemunhas oculares e os réus foram interrogados.

Em 1º de março de 2023, o juízo proferiu a Sentença de Pronúncia, entendendo haver prova da materialidade (morte da vítima) e indícios suficientes de autoria. Com isso, determinou-se que os réus fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa de Wilcileia interpôs um Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a pronúncia. Contudo, em março de 2024, após atendimento pela Defensoria Pública, a ré manifestou o desejo de desistir do recurso para ser julgada logo pelo Tribunal do Júri.

O pedido de desistência foi homologado em agosto de 2024, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

A sessão de julgamento ocorreu em 3 de outubro de 2024. O Conselho de Sentença decidiu da seguinte forma: Wilcileia Naira da Silva Ferreira foi absolvida das acusações enquanto
Fabrício da Silva Almeida foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, condenando definitivamente em 14 anos de reclusão em regime inicial fechado.

A defesa de Fabrício interpôs
recurso de Apelação Criminal (08/09/2025),
insurgindo-se contra a dosimetria da pena e buscando a redução do tempo fixado.

Em sede de
contrarrazões (06/10/2025),
o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
,
se pronunciou (26/11/2025)
pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O juízo de origem fixou a pena-base em 21 anos, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Quanto à
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
,
rejeito a revisão
requerida e mantenho a avaliação negativa. A culpabilidade foi corretamente acentuada pela
premeditação e frieza
na execução, com o uso de múltiplos agentes e armas. Os motivos basearam-se em um
sentimento de vingança
fútil decorrente de desavença anterior por furto de motocicleta. As circunstâncias foram agravadas pelo
concurso de agentes
(pelo menos três indivíduos). Tais fundamentos são idôneos e refletem a gravidade concreta da conduta.

Todavia, assiste razão à defesa quanto às
consequências do crime
. O magistrado sentenciante as considerou graves alegando que a "perda violenta de qualquer vida sempre merece maior repulsa".

Tal fundamentação é considerada
inidônea
, pois a perda da vida é um elemento
intrínseco ao próprio tipo penal do homicídio
, não servindo para exasperar a pena-base sem elementos que extrapolem o resultado morte.

Segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma,
neutralizo a circunstância judicial das consequências do crime
.

Mantendo as demais vetoriais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e circunstâncias), reduzo a pena-base. O juiz aumentou 9 anos sobre o mínimo legal (12 anos) pela presença de 4 circunstâncias. Com a exclusão de uma delas, a exasperação deve ser proporcionalmente reduzida para
6 anos e 9 meses
. Assim, somado ao piso da pena-base fixada ao crime, que é 12 (doze) anos, fixo a nova
pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão
.

No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, com a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, a defesa requer uma redução superior a 1/6 pela atenuante da
menoridade relativa
. Contudo, mantenho a fração de
1/6
aplicada pelo juízo de piso, por ser o
patamar consolidado pela jurisprudência
dos tribunais superiores (STJ e STF) para atenuantes genéricas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005). II - No presente caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, pois não houve fundamentação idônea para desabonar a culpabilidade e os antecedentes. Ademais, o comportamento da vítima é circunstância judicial neutra, não podendo ser valorada em desfavor do réu, mas em seu benefício quando ela, de alguma forma, contribui para o cometimento do crime. III - De igual modo, mostra-se flagrantemente desproporcional a redução da pena pela menoridade do paciente em apenas 6 (seis) meses - o que representava 1/37 (um trinta e sete avos) da pena-base -, devendo ser fixada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), ante a ausência de motivação para a incidência em patamar inferior. IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Note-se que a redução dessa circunstância atenuante é objetiva, devendo ser analisada apenas a idade - ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade, demonstrado pela certidão de nascimento ou carteira de identidade do acusado, não se atendo a requisitos subjetivos vários como o grau de culpabilidade ao praticar o crime, como requer a defesa.

Ademais, a referida atenuante foi
devidamente compensada
com a agravante da
reincidência
(condenação anterior por receptação), conforme previsto em lei e aplicado na sentença.

Portanto, a pena nesta fase permanece inalterada em relação à pena-intermediária.

Quanto à aplicação da causa de diminuição da pena pela menor participação no crime, verifico que o Magistrado a quo concedeu-lhe a maior fração, de modo que nada mais há o que reduzir.

Em suma, a dosimetria da pena será analisada deste modo:

Na primeira fase, o juiz aumentou a pena em 9 anos acima do mínimo legal (12 anos) em razão de 4 circunstâncias negativas. Com a neutralização de uma delas (consequências), restam 3 vetoriais desfavoráveis. Mantendo a proporcionalidade da sentença, o aumento passa a ser de
6 anos e 9 meses
.

·

Nova Pena-Base:
18 anos e 9 meses de reclusão.

·

Pena Intermediária:
18 anos e 9 meses (devido à compensação entre menoridade e reincidência).

·

Pena Definitiva:
Aplicando-se a redução de
1/3
reconhecida pelo júri pela
participação de menor importância
(art. 29, §1º, do CP), a redução é de 6 anos e 3 meses.

Assim, fixo a pena definitiva em
12 anos e 6 meses de reclusão
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
redefinir a pena final
de
FABRÍCIO DA SILVA ALMEIDA
para
12 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026